Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731381-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: JOSUE COSTA FERREIRA DESPACHO Ciente da promoção da Secretaria da 6a Turma (id. 39714449) e da petição apresentada pelo agravante-exequente (id. 39890220). Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o agravado-devedor foi revel na fase de conhecimento, bem como que não trabalha mais no local em que foi citado, portanto, não há endereço apto para realizar sua intimação pessoal para responder a este recurso. O art. 346, caput, do CPC dispõe que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Assim, intime-se o agravado-executado, via DJe, para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora